Tribunal: STF
Processo: HC 202058
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
     Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ que, no RHC 147.242/MG, negou provimento ao recurso (eDOC.04, p. 39). 
    Alega-se, em síntese, que: a) excesso de prazo no julgamento de apelação em trâmite no TJMG; b) ilegalidade na manutenção da custódia cautelar por ofensa ao art. 316 do CPP, haja vista a ausência de reavaliação periódica da medida extrema; c) o “paciente se encontra preso preventivamente há mais de noventa dias sem que tenham sido reavaliadas as circunstâncias concretas ensejadoras da prisão cautelar, a atual segregação encontra-se eivada de pecha de ilegalidade, ensejando assim o seu imediato relaxamento”; d) ausência de adequada fundamentação para manutenção da prisão preventiva.
    É o relatório. 
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. 
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente habeas corpus, indefiro a liminar. 
    Sem prejuízo, à vista da relevância da matéria vertida, abra-se vista à PGR.
    Após, voltem-me conclusos. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 28 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente